Tribunal: TJDFT
Processo: 0747840-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0747840-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CRISTIANO CARDOSO DA SILVA, DAYSE MONTEIRO TEIXEIRA GONCALVES IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por CRISTIANO CARDOSO DA SILVA e DAYSE MONTEIRO TEIXEIRA contra ato do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. Em sua peça inicial (Id. 53247412 – pp. 1/10), informam que: a) “se inscreveram para o Concurso Público cargo de SECRETÁRIO ESCOLAR, realizando a prova no dia 29/01/2017, para o qual estava prevista 64 (sessenta e quatro) vagas de ampla concorrência, 16 (dezesseis) vagas para pessoas com deficiência e 30 (trinta) vagas para cadastro de reserva, tudo em conformidade com o Edital no 23/2016 (edital em anexo), cujo resultado foi homologado em 22/09/2017” (p. 2); b) “após resultado homologado os impetrantes se classificaram fora do cadastro de reserva, figurando como excedentes nas seguintes classificações: CRISTIANO CARDOSO DA SILVA, No de inscrição: 10106040, colocação: 1402o; DAYSE MONTEIRO TEIXEIRA, No de inscrição: 10248699, colocação: 1464o” (p. 2); c) “passando-se os dois primeiros anos após homologação do resultado, por meio do EDITAL No 33 – SEE/DF, DE 12 DE JULHO DE 2019, o prazo de validade do referido concurso foi prorrogado por igual período, a contar do dia 26 de setembro de 2019” (p. 2); d) “no ano de 2020 foi decretado estado de calamidade pública no Distrito Federal por meio do Decreto 40.924 de 26 de junho de 2020 publicado no DODF de 29/06/2020” (p. 2); e) ”o estado de Calamidade Pública foi revogado com a edição do Decreto 43.289, de 09 de maio de 2022, publicado no DODF de 10 de maio de 2022, ficando suspensa a contagem do prazo da convocação de novos candidatos por mais de 01 (um) ano e 09 (nove) meses” (p. 20. Relatam que com o retorno da vigência do Concurso, foram convocados 1.292 (mil, duzentos e noventa e dois) candidatos, entre aprovados dentro das vagas, cadastro de reserva e excedentes. Destacam que no ano corrente foram nomeados 686 (seiscentos e oitenta e seis) candidatos aprovados para o cargo Analista PPGE - Secretário Escolar, quantitativo total previsto na LDO 2023. Discorrem a respeito das nomeações tornadas sem efeito em razão da desistência dos nomeados, bem como que tal situação não incorreu em aumento da despesa de pessoal. Sustentam que, mesmo com a indicação da possível convocação dos 227 (duzentos e vinte e sete) remanescentes das vagas tornadas sem efeito, a parte impetrada convocou apenas 100 (cem) candidatos do cargo de secretário escolar. Enfatizam que mais 48 (quarenta e oito) vagas foram tornadas sem efeito. Argumentam que somados as nomeações tornadas sem efeito, a classificação chegaria até a colocação 1538o, ultrapassando a colocação dos impetrantes. Aduzem que existia previsão orçamentária. Defendem restar demonstrado o direito líquido e certo de nomeação à vaga pretendida. Destacam a urgência da medida, tendo em vista que o prazo de validade se encerrou em 31/07/2023, conforme Memorando No 151/2023 e DODF 057 de 31/07/2023. Pugnam pela notificação da autoridade coatora para que apresente o número vagas para os cargos efetivos a serem ocupados pelos aprovados no concurso, de acordo o parágrafo primeiro do artigo 6o, da Lei 12.016/2009. Citam dispositivos atinentes à matéria, e colacionam jurisprudência que entendem corroborar a sua tese. Ao final, requerem em sede liminar para que seja determinado à parte impetrada para conceder “a imediata convocação e nomeação dos Impetrantes, para o cargo de SECRETÁRIO ESCOLAR, ainda que dotado de caráter provisório até a Sentença definitiva transitada em julgado” (p. 9). No mérito, pleiteiam a confirmação da medida liminar, com concessão de Segurança Definitiva. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por CRISTIANO CARDOSO DA SILVA e DAYSE MONTEIRO TEIXEIRA contra ato do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no qual almejam que seja determinado à parte impetrada que convoque e nomeie os impetrantes, para o cargo de SECRETÁRIO ESCOLAR. Prefacialmente, cabe enfatizar que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público” (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011). Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pela parte impetrante. Feitas essas breves considerações iniciais, passo a análise da situação fática e dos argumentos deduzidos pela parte impetrante. Na situação posta, os impetrantes informam que prestaram concurso público para o cargo de nível médio de Secretário Escolar, nas vagas de livre concorrência, ofertada pela Secretaria de Estado de Educação, regido pelo Edital no 23 – SEE/DF, de 13/10/2016 (Id. 53247428 – pp. 1/56). Segundo noticiam nos autos, os impetrantes foram aprovados nas seguintes classificações: a) CRISTIANO CARDOSO DA SILVA, número de inscrição: 10106040, colocação: 1402o; b) DAYSE MONTEIRO TEIXEIRA, número de inscrição: 10248699, colocação: 1464o. Ademais, relatam que, após a autoridade coatora tornar sem efeito nomeações de candidatos em razão da desistência dos nomeados, consoante depreende-se da Proposta – SEE/SUGEP/DISET/GSELP exarada pelo Governador do Distrito Federal (Id. 53247433 – pp. 1/3), houve a nomeação de quantitativo inferior a tais vagas, situação que ocasionou a não convocação dos ora impetrantes. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida liminar. Isso porque, além da própria parte impetrante relatar que o supramencionado certame expirou seu prazo de validade em 31/07/2023, as alegações de que a nomeação dos candidatos às vagas em aberto não incorreria em aumento de despesa de pessoal, bem como que havia previsão orçamentária, em tese, não restaram comprovadas, já que, em relação à disponibilidade orçamentária, no dia 19 de maio de 2023 foi publicado o Decreto no 44.549 de 2023, o qual determinou o contingenciamento de dotações orçamentárias, autorizadas na Lei no 7.212 de 2022 (LOA 2023), no valor de um bilhão de reais sobre o total orçamentário para o presente exercício financeiro, segundo infere-se do Despacho – SEE/SUGEP de 14/06/2023 (Id. 53247431 – pp. 5/8). Ou seja, em princípio, sequer havia à época informações a respeito de disponibilidade orçamentária para nomeação de todas as vagas relacionadas às nomeações tornadas sem efeito. Nesse contexto, entendo que a discricionariedade administrativa, embora não seja absoluta, não revela, na hipótese, em um juízo de cognição sumária, qualquer abuso ou afronta a princípios constitucionais. Destarte, em juízo perfunctório, não restou demonstrado qualquer fundamento relevante que autorize a concessão da medida liminar, motivo pelo qual não vislumbro o fumus boni iuris, nem o perigo de dano irreparável apto ao deferimento da medida acautelatória. Ante o exposto, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento, INDEFIRO a medida liminar requerida. Intime-se a parte impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar o comprovante de pagamento das custas iniciais, tendo em vista a ausência de pedido de gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento da petição inicial. Notifique-se a douta Autoridade Impetrada, a fim de que preste as informações que julgar pertinentes no prazo de 10 (dez) dias. Cite-se o DISTRITO FEDERAL, por meio de sua douta Procuradoria, para que, querendo, manifeste interesse em ingressar no presente feito. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora